Tribunal: TJES
Processo: 0004035-59.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-28

Ementa:
EMENTA:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO – CRÉDITO PESSOAL. REVISÃO.
PACTA SUNT SERVANDA
. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO.

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE.

1. É admissível a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. Precedentes.

2.

“A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
(Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça).

3
.
Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, “a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não evidencia, por si só, abusividade em face do consumidor, de modo que
os juros remuneratórios afiguram-se abusivos e devem ser limitados à média de mercado quando haja, no caso concreto, significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).” (AREsp n. 2.455.089, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/10/2023.)

4.
É abusiva a taxa de juros cobrada pela Recorrida, porquanto muito superior à taxa média de juros praticada à época da contratação, devendo ser recalculado o valor do financiamento, com a aplicação desta última.

5
.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004035-59.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELADO: ORALDA ROSA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004035-59.2020.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO : ORALDA ROSA DA SILVA

MAGISTRADO : CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta por CREFISA S.A. CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado
na presente
ação revisional, para:

(i)
declarar
a ilegalidade das taxas de juros remuneratórios cobrados nos contratos 027000035572, 051670008116, 051670011800, 051670011612, 051670012145, 051670012901, 051670014958, 051670016441, 095000093849, 095010267094 e 051670031229 (fls. 15/47), devendo ser aplicada a taxa média de mercado para o período relativo a cada contrato, obtida no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil;

(ii)
decretar
a revisão do contrato avençado entre as partes, expurgando tais cobranças;

(iii)
“condenar
o réu a refazer o cálculo das prestações mensais, bem como a devolver de forma simples as quantias cobradas a tais títulos, cujas quantias já cobradas e a elas correspondentes deverão ser decotados do saldo devedor, mediante compensação, ou devolvidos na hipótese de se apurar crédito em favor da autora,
tudo conforme se apurar em liquidação de sentença pelo procedimento comum (CPC/2015, art. 511)
,
ressalvada a hipótese da Súmula nº. 344 do STJ”; e

(iv)
condenar a Requerida
ao pagamento das custas processuais, bem como
de
honorários de sucumbência,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A Recorrente sustentou, em síntese, que não há abusividade na taxa de juros cobrada e que a cobrança de boa-fé afasta a pretensão de restituição.

Pois bem.

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em recurso repetitivo, “a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não evidencia, por si só, abusividade em face do consumidor, de modo que
os juros remuneratórios afiguram-se abusivos e devem ser limitados à média de mercado quando haja, no caso concreto, significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).” (AREsp n. 2.455.089, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/10/2023.)

No caso,
entre
julho de
2014 e
julho de
2019,
as partes
firmaram
os
contratos de mútuo (crédito pessoal)
nºs 027000035572, 051670008116, 051670011800, 051670011612, 051670012145, 051670012901, 051670014958, 051670016441, 095000093849, 095010267094 e 051670031229, cujas cópias constam dos autos.

Do exame dos contratos, verifiquei que
as taxas de juros contratadas
são de

18,5%

ou

22% ao mês
e de
666,69%
ou

987,22% ao ano
.

Em
consulta ao
site
do Banco Central do Brasil
na internet
(www.bcb.gov.br), no qual constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999,
verifiquei que, no período compreendido entre
julho de 2014
e
julho de 2019, a taxa média
de juros

para empréstimos bancários - crédito pessoal
era
de
7,64% a.m.

e
141,86% a.a.
,
bastante inferior
es
à
s
convencionada
s
entre as partes e cobrada
s
pela Recor
rente.

Como se observa, as taxas pactuadas equivalem a mais que o dobro das taxas médias de mercado vigentes à época das contratações, estando, portanto, configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas
.

Constatada a abusividade das taxas de juros cobradas, deverá a instituição financeira
refazer o cálculo das prestações mensais, bem como
d
evolver de forma simples as quantias cobradas
a maior, descontando-as de eventual
saldo devedor, mediante compensação, ou
restituindo-as no caso de ser apurado saldo credor em favor da consumidora,
o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

A restituição de
valores cobrados a maior independe da
verificação
de má-fé nas cobranças abusivas. Decorre das disposições do CDC e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)